Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-44.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL. INSOLVABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS ADIMPLIDAS MÊS A MÊS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Resta descaracterizado o estado de insolvência, cujo requisito é que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor, se evidenciado que este, conquanto em situação de superendividamento, consegue adimplir regularmente, mês a mês, seja por meio de desconto em folha, seja em conta corrente, com as parcelas decorrentes dos mútuos assumidos perante as instituições financeiras.

2. A situação de superendividamente do devedor não é suficiente para o decreto de autoinsolvência civil, o qual exige a demonstração de insolvabilidade econômica.

3. Recurso conhecido e não provido.